Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704329-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDERALDO DE SOUSA DESPACHO INDEFIRO o pedido de ID 61180356 para retirada de pauta da 26a Sessão Virtual (17/7 a 24/7) para realização de sustentação oral por videoconferência, isso porque, conquanto o advogado que pretende realizá-la tenha domicílio profissional em outro estado da Federação (art. 937, §4o, CPC), a hipótese dos autos (agravo contra decisão que instaurou o incidente de desconsideração de pessoa jurídica) não está inserida nas exceções previstas no inciso VIII do art. 937 do estatuto processual civil c/c art. 110, I, “b”, RITJDFT. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora